Tribunal: TJSP
Processo: 2205910-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça mantida. Estado de hipossuficiência econômica não demonstrado pela empresa agravante. Decisão inalterada. Recurso desprovido, com determinação.